Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-27.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003526-27.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILDEVAN CORDEIRO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL PELO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ANTES DAS 06 H. REJEIÇÃO. DIA QUE JÁ HAVIA AMANHECIDO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A AÇÃO. PLEITO DE REFORMA DAS PENAS. RECONHECIMENTO, APENAS, DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TOTAL DAS REPRIMENDAS QUE PERMANECE INALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. A preliminar de nulidade por cumprimento do mandado de busca e apreensão antes das 06 horas deve ser rejeitada. Denota-se, conforme prova oral disposta no feito, que o cumprimento do citado mandado ocorreu quando já havia luz do sol e, portanto, quando o dia já havia amanhecido. Ademais, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso analisado, houve fundadas razões que embasaram a diligência policial, sendo justificada a violação à residência da recorrente pelo flagrante delito que ali se dava, independentemente de qualquer mandado judicial. No caso, nota-se que foi apreendida uma mochila na cor preta em um quarto, que continha 03 (três) munições calibre .380; 09 (nove) munições calibre .38; um celular marca REDMI; 02 (duas) balaclavas; uma embalagem com cerca de 328 g (trezentas e vinte e oito gramas) de maconha; um carregador 9mm marca Fireeagle com capacidade para 35 munições; 11 (onze) munições calibre 9mm; 56 (cinquenta e seis) munições calibre .45; uma munição calibre .40; pacote com cerca de 512g (quinhentas e doze gramas) de cocaína; um kit de conversão de pistola para metralhadora; um celular marca Motorola. Ao analisar a dosimetria, percebe-se ser necessário apenas o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, deixando-se, contudo, de se reduzir a pena, em observância à Súmula nº 231 do STJ, que continua vigente e que é adotada de forma pacífica pela jurisprudência. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003526-27.2023.8.05.0191, de Paulo Afonso/BA, em que figura como apelante GILDEVAN CORDEIRO DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.